Tribunal: TJBA
Processo: 0379058-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0379058-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Joeverson Silva Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA A SESSÃO PLENÁRIA
. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante condenado
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo dispensado do pagamento das custas processuais e beneficiado com a liberdade provisória
. Segundo narrativa inserta na denúncia, “no dia 15 de abril de 2013, por volta das 20h, no bairro de Plataforma em Salvador-BA, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com intenso animus necandi, deflagrou diversos tiros contra a vítima J.
C.D.J.
, Após a prática criminosa o denunciado saiu do local correndo em direção a uma motocicleta cujo condutor Y.F.P.M., já estava esperando-o. A vítima veio a óbito, como faz prova certidão de óbito. No dia, hora e local mencionados, a vítima encontrava-se sentada na praça junto a sua irmã J. e sua companheira G., quando foi surpreendida pelo denunciado, que já chegou ao local atirando. Torpe, portanto, a motivação do delito, haja vista ter o acusado praticado o homicídio em razão dos comentários de que T.
D.S.S.,
sua namorada, estaria sendo assediada sexualmente pela vítima. Resta evidenciado que o crime foi cometido mediante meio que resulta em perigo comum, visto que o fato ocorreu em via pública colocando em risco a vida de outros. Evidente que o crime foi praticado de modo que impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima, pois a mesma foi surpreendida pela ação do denunciado quando estava com familiares, conversando na praça.”.

2. O apelante sustenta que, embora a defesa tenha requerido o adiamento da sessão plenária em razão da não intimação pessoal do acusado, com a aquiescência da acusação, o Juiz Presidente manteve a data designada, razão pela qual pretende o reconhecimento da nulidade e a determinação de novo julgamento. Compulsando os autos, infere-se que a tese da defesa, no sentido da ausência de intimação pessoal do acusado para comparecer na Sessão do Tribunal do Júri não merece prosperar. Constata-se que o réu JOEVERSON SILVA SANTOS, por meio da Defensoria Pública, peticionou
n
os autos
, para informar o seu endereço atualizado, juntando os comprovantes de residência acostados
aos autos
. Diante desta informação, foi expedida Carta Precatória no dia 21/09/2022, sendo deprecada a intimação do ora apelante para o Juízo de Direito da Comarca de Itabaiana do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, para comparecer à Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri designada para o dia 16 de novembro de 2022, às 08h30min. Ato contínuo, o réu também foi intimado por meio de Edital, que restou expedido e publicado no DJE nº 3.204, de 24 de outubro de 2022. A despeito da insurgência defensiva, infere-se que a Carta Precatória retornou, sem cumprimento, sendo certificado que: “CERTIFICO QUE CUMPRI O PRESENTE MANDADO, NÃO ATINGINDO SEU OBJETIVO. JUSTIFICATIVA: Não reside no respectivo endereço, segundo informações da moradora Jane, que informou residir de aluguel no imóvel há 03 meses”. Depreende-se dos autos que o endereço no qual o oficial de justiça diligenciou a intimação do réu foi o mesmo informado nos documentos acostados à petição
do réu
(rua Givaldo T. de Oliveira, nº 73, bairro Dr. José Milton Machado, Itabaiana – SE), sendo, portanto, aplicável a disposição do art. 367 do CPP, que determina expressamente que o processo seguirá sem a presença do acusado, quando o réu mudar de residência e não comunicar o novo endereço ao juízo, sendo desnecessária, inclusive, a intimação por edital.

3.
Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARECER OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO INDEPENDÊNCIA JUDICIAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O parecer opinativo do Ministério Público Federal nesta Corte Superior não vincula o provimento jurisdicional a ser proferido, sob pena de se negar a independência judicial. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é constitucional o art. 385 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a proferir decisão condenatória contra pedido do órgão acusador (HC n. 185.633SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021), disposição que se aplica, mutatis mutandis, à rejeição das alegações nulidade do Parquet. 2. O art. 367 do Código de Processo Penal determina expressamente que o processo seguirá sem a presença do acusado que, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Não há, portanto, obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado. 3. Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal. 4. No caso, constatado o descumprimento da obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme verificado pessoalmente por oficial de justiça ao tentar realizar a sua intimação no endereço declarado, decidiu acertadamente o Magistrado singular ao decretar a revelia do Acusado e determinar o prosseguimento do processo sem a sua presença. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

4.
Ressalta-se que, conforme já mencionado, no presente caso o réu foi intimado por edital, para comparecer à audiência do Júri e também para tomar conhecimento da sentença, entretanto, não se manifestou acerca da mudança de endereço ou das razões pelas quais não poderia comparecer ao seu julgamento. Neste diapasão, diante da ausência de prejuízo e, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal, afasta-se a preliminar suscitada.

3. Embora a defesa não se insurja contra a dosimetria da pena estabelecida pelo Juiz Presidente, observa-se, na decisão recorrida, que a pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão, pena esta que restou definitiva, sendo subentendido, da fundamentação esposada no decisum primevo, que uma das duas qualificadoras (meio que resultou perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) foi considerada como justificativa para a aquilatação desfavorável de uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, deslocamento este que está em consonância com a jurisprudência do E. STJ. Neste sentido: "Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedentes." (STJ. AgRg no HC n. 846.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) No caso do crime de homicídio qualificado, para valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (30 anos - 12 anos = 18 anos), converte-se o resultado em meses (216 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (216/8= 27 meses), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais. Nesta senda, constata-se que a pena fixada em primeira instância foi benéfica ao acusado, razão pela qual mantém-se inalterada. Nestes termos, conhece-se, rejeita-se a preliminar de nulidade e nega-se provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

4.
RECURSO
C
ONHECIDO, COM PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO,
mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0379058-10.2013.8.05.0001
, d
o
1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador - BA, sendo apelante
JOEVERSON SILVA SANTOS

e

apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.